Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-97.2008.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002670-97.2008.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ERNESTO MARTELLI - CPF: 368.486.469-20 (APELADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (APELADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELA PARTE REQUERIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DANOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO POR PULVERIZAÇÃO AÉREA – DERIVA – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE PRAZO E TEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS EM FACE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA QUE REGE A MATÉRIA – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE PROVA PERICIAL – PROPICIADOS AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DIFERIDO – NÃO APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CAUTELAR – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – FATOS APURADOS MUITO ANTIGOS – INVIÁVEL REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – MÉRITO – COMPROVADA CONTAMINAÇÃO DE LAVOURA LINDEIRA DA PARTE AUTORA PELA PULVERIZAÇÃO ÁEREA REALIZADA – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR EVIDENCIADO –
RECURSOS DESPROVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Preliminar de nulidade intimações e devolução do prazo. Tempestividade recursal. Intimações direcionadas aos anteriores representantes judiciais devem ser anuladas, posto que, comprovadamente, por reiteradas vezes, ainda na instância de origem, o atual advogado solicitou nos autos que as intimações lhe fossem unicamente direcionadas, sob pena de nulidade, o que não foi observado (art. 272, §§ 2° e 5° do CPC). Acolhimento.

Preliminares de ilegitimidade passiva das requeridas não prosperam. Dano ambiental privado decorrente do manejo inadequado de agrotóxico por meio de pulverização aérea. Requeridas atuaram concorrentemente para a ocorrência dos danos ambientais observados na lavoura da parte autora/apelada, impondo-se responsabilização objetiva e solidária na forma responsabilidade ambiental. Rejeitadas as preliminares.

Preliminar de cerceamento de defesa e de nulidade de laudo técnico extrajudicial unilateral. Regular trâmite e instrução processual, propiciando-se as requeridas a devida ampla defesa e contraditório judicial diferido para contestar a referida prova, sendo-lhes oportunizado os meios probatórios legítimos para contrapor os apontamentos nela contidos. Trata-se de prova documental extrajudicial, de modo que, não se tratando de perícia judicial e/ou procedimento cautelar de produção antecipada de prova, despicienda a estrita observância de contraditório judicial contemporâneo à sua realização ou de formalidades processuais legais na sua realização. O laudo impugnado não é única prova levada em conta para a conclusão judicial. Livre convencimento motivado. Inviabilidade de realização de nova perícia judicial. Merece especial relevo o teor do laudo elaborado de forma extrajudicial, fruto de uma convergência inicial das partes, subscrito por profissionais engenheiros agrônomos, conhecedores da realidade das áreas na época dos fatos e da questão de plantio de lavouras, o que conduz à confiabilidade das informações, apontamentos, conclusões e ajustes derivados do referido documento. Rejeitada.

Mérito. De acordo com os artigos 14, § 1°, da Lei n. 6.938/81 e 927, parágrafo único, do Código Civil, e como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, a responsabilidade civil apresentada nos autos deve ser apreciada de forma objetiva, em razão da possível lesão ao meio ambiente em propriedade privada (dano ambiental privado), sem que se analise a existência ou não do elemento subjetivo da conduta das partes requeridas ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelos agentes. É do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, exigindo-se somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável, independente se público ou privado, cuja responsabilidade é de natureza objetiva. Precedente: REsp 1.454.281/MG, de 09/09/2016.

Comprovação da conduta, do nexo de causalidade e danos.

Escorreita aferição de existência e aquilatação dos danos pelo laudo constante no feito.

Expressa motivação e fundamentação da condenação solidária entre as requeridas na forma do Código Civil, reforçada pela redação expressa do inciso IV do art. 3° da Lei 6.938/1981, que considera
"poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental".

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA – EPP
(IDs. Num. 147898151 - Pág. 79/103 e Num. 147898151 - Pág. 183/208) e
TS BRASIL S.A.
(peça IDs. Num. 147898151 - Pág. 231/248 e Num. 147898152 - Pág. 1/7)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT, Dr. Pedro Davi Benetti, lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais número 002670-97.2008.8.11.0050, ajuizada em desfavor das apelantes pela parte apelada
ERNESTO MARTELLI E OUTROS
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes moldes:

“65. Diante de todo o exposto, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA RECONHECENDO a responsabilidade solidária da denunciada RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA pelos danos causados à autora para, em consequência, JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL condenando a requerida VANGUARDA DO BRASIL S.A. solidariamente a denunciada RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA a ressarcir ao autor os danos decorrentes do evento danoso que se apurou, calculado da seguinte forma:

66. PT x 100 / 85 = PET x 493,71 = PG

PG – PE = PI

(Produção/há efetivamente colhida na testemunha x 100 / 85 = Produção Estimada Sem Perda por Fiotoxidez x 493,71 = Produção Total Estimada por hectare Sem Perda por Fitotoxidez)

(Produção Total Estimada por hectare Sem Perda por Fitotoxidez – Produção Efetivamente Colhida = Produção à Indenizar).

67. Ainda, deverá ser considerada a cotação do milho na data do vencimento da obrigação (30.07.2008) constante no termo particular de transação extrajudicial de fls. 35/37.

68. Condeno requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtivo, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, corrigidas aquelas desde o desembolso e estes a partir do ajuizamento até a quitação plena.”

No primeiro recurso, a parte recorrente
RONDON AVIACAO
, aduz em suas razões recursais, em suma: 1) preliminar de cerceamento de defesa por nulidade de laudo técnico extrajudicial unilateral, produzido sem sua participação em contraditório judicial, sem realização de necessário processo cautelar de produção de prova e há cerca de 5 anos antes de sua citação, inviabilizando prova em contrário e tolhendo-a da possibilidade de seu contraditório na forma do art. 382 do CPC; 2) no mérito, que não se aplica a responsabilidade objetiva e que a prova pericial produzida extrajudicialmente antes do ajuizamento da ação não deve ser ponderada para fins de convencimento judicial, além de que o juízo sentenciante baseou sua conclusão em premissas probatórias equivocadas, subjetivas, incertas e inseguras, sendo imprescindível para a análise do caso a realização de exame pericial laboratorial e técnico mais detalhado e conclusivo, isto para o fim de verificar a premissa de culpa.

Pede o provimento do recurso para que: 1) seja declarada a nulidade do laudo técnico e termo de transação extrajudicial, por implicar em cerceamento de defesa, julgando-se improcedentes os pedidos aviados; 2) seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos aviados, por ausência dos pressupostos da reponsabilidade civil subjetiva, especialmente a culpa, não havendo como produzir prova em sua defesa; 3) seja invertido o ônus da sucumbência.

Guia e comprovante de recolhimento de preparo recursal colacionadas nos IDs. Num. 147898151 - Pág. 104/105.

Intimada, a parte autora/apelada
ERNESTO MARTELLI E OUTROS
apresentou contrarrazões na peça IDs. Num. 147898151 - Pág. 149/163, argumentando, em síntese, a ausência do alegado cerceamento de defesa e correção da sentença prolatada, a qual deve ser mantida incólume. Pediu seja negado provimento ao recurso interposto.

Houve ulterior julgamento de embargos de declaração pendentes na decisão ID. Num. 147898151 - Pág. 142, em 18/05/2021.

A parte recorrente
RONDON AVIACAO
, considerando o ulterior julgamento de embargos à apelação anteriormente interposta, apresenta nova peça de recurso de apelação nos IDs. Num. 147898151 - Pág. 183/208, reiterando, em suma, as razões já apresentadas anteriormente na peça IDs. Num. 147898151 - Pág. 79/103.

A requerida
TS BRASIL S.A.
apresenta apelação na peça IDs. Num. 147898151 - Pág. 231/248 e Num. 147898152 - Pág. 1/7, aduzindo, em suma: 1) preliminar de nulidade processual, pois não teria sido intimada das decisões que rejeitaram/acolheram os embargos de declaração opostos, pontuando que pugnou reiteradas vezes pela regularização da representação processual, o que não foi atendido e inviabilizou que fossem regularizadas as comunicações processuais, devendo ser devolvido em seu favor os prazos processuais das referidas decisões; 2) preliminar de sua ilegitimidade passiva, pois a única responsável pelos danos decorrentes da pulverização aérea seria a empresa Rondon Aviação, conforme previsto contrato de prestação de serviços, sendo unicamente de responsabilidade desta a reparação dos danos, afastando-se a condenação solidária; 3) no mérito, afirmou que os danos advieram de problema na aeronave designada para pulverização (falha no equipamento
by pass
), o resultou no atingimento da plantação da parte autora com o produto químico herbicida Envoke, o que a levou inclusive a realizar transação extrajudicial se comprometendo com a reparação dos danos, não havendo, entretanto, efetiva comprovação do prejuízo alegado, além de que pesa desconfiança sobre a plantação de mais de uma variedade de milho na área; 4) ausência de comprovação dos prejuízos sofridos, não havendo demonstração da área atingida, da qualidade do milho e da suposta perda de produtividade; 5) que deve ser desconsiderada a transação extrajudicial efetivada, na medida em que a extensão do dano material nela constante teria sido aferida por apenas uma das partes, sendo premente ao deslinde do caso a realização de uma prova técnica; e 6) ausência do dever de indenizar na medida em que se faz ausente certeza de dano, bem como a relação de causa e efeito entre a conduta imputada e os danos que seriam dela decorrentes.

Pede: a) o reconhecimento das nulidades das intimações com conseguinte devolução do prazo; b) que seja reformada a sentença recorrida reconhecendo a preliminar de ilegitimidade passiva; c) subsidiariamente, seja reformada para afastar a responsabilidade da apelante por ausência de comprovação dos atos ilícitos ocasionados, bem como dos prejuízos e danos alegados.

Guia e comprovante de recolhimento de preparo recursal colacionadas nos IDs. Num. Num. 147898152 - Pág. 18/19.

A parte autora/apelada
ERNESTO MARTELLI E OUTROS
apresenta contrarrazões na peça ID. Num. 147898157, argumentando, em síntese, a correção da sentença prolatada, a qual deve ser mantida incólume. Pediu seja negado provimento aos recursos interpostos.

A parte requerida/apelada
RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA
apresenta contrarrazões na peça ID. Num. 147898159, aduzindo, em síntese: que houve intimação da requerida TS, não havendo que se falar em devolução de prazo recursal; que há legitimidade passiva da requerida TS para responder a demanda; no mérito, a nulidade da prova técnica produzida em seu detrimento com cerceamento de defesa.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 12 a 14/04/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Trata-se na origem de ação de indenização por danos materiais proposta por ERNESTO MARTELLI e outros, em face de VANGUARDA DO BRASIL S.A., aduzindo, em síntese, terem sofrido prejuízo econômico em sua lavoura diante da ocorrência de deriva de herbicida Envoke aplicado na lavoura vizinha pertencente a parte requerida.

Afirmaram na inicial que em fevereiro/2008 constataram danos em sua lavoura de milho recém-plantada, entrando em contato com a parte requerida que, por seu representante Emílio e o advogado Márcio Cosetin, juntamente com representante da Empresa Rondon Aviação Agrícola, acompanharam uma vistoria técnica na área constatando a origem do dano e gravidade do problema a fim de apurar sua extensão e a forma de reparar os prejuízos.

Alegaram que os engenheiros agrônomos Gercino, representando a parte autora, e Jairo, representando a parte requerida, elaboraram em conjunto um Laudo Técnico de Constatação de Perdas por Fitotoxidez de Herbicida e, com base no referido laudo, as partes Ernesto Martelli e Vanguarda do Brasil firmaram Termo Particular de Transação Extrajudicial visando o ressarcimento das perdas ocasionadas pelo dano causado pela requerida.

Narraram que ao iniciar a colheita, foi dada ciência à parte requerida, bem como foi notificada para o cumprimento do acordo firmado, não obtendo sucesso.

Requereram ao final, a condenação da parte requerida ao pagamento do ressarcimento nos termos do acordo firmado, com acréscimo de juros e correção monetária, além dos honorários advocatícios fixados em 10%.

Com a peça inicial IDs. Num. 147893998 - Pág. 24/33 vieram os documentos IDs. Num. 147893998 - Pág. 34/63.

Citada, a parte requerida VANGUARDA apresentou contestação (IDs. Num. 147893998 - Pág. 90/109 e Num. 147893999 - Pág. 1/6) e documentos, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não seria a responsável pela aplicação do herbicida já que o serviço é prestado pela Empresa Rondon Aviação Agrícola, atribuindo a ela a responsabilidade por qualquer dano causado pela sua atividade. Denunciou à lide a Rondon Aviação Agrícola. Arguiu ainda que a parte autora abandonou aquela área de lavoura, deixando de aplicar os produtos recomendados para o cultivo na época adequada.

Impugnação à contestação na peça IDs. Num. 147893999 - Pág. 30/38.

Citada, a requerida/denunciada Rondon Aviação Agrícola Ltda. - ME apresentou contestação na peça IDs. Num. 147893999 - Pág. 75/85, sustentando ilegitimidade passiva uma vez que somente cumpre as ordens da empresa contratante, devendo esta responder pelo risco de sua atividade.

Réplica da parte autora apresentada na peça IDs. Num. 147893999 - Pág. 108/119 e Num. 147898150 - Pág. 1/4.

Após a instrução processual e entrega de memoriais, sobreveio sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

(...)

65.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art.487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA RECONHECENDO a responsabilidade solidária da denunciada RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA pelos danos causados à autora para, em consequência, JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL condenando a requerida VANGUARDA DO BRASIL S.A. solidariamente a denunciada RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA a ressarcir ao autor os danos decorrentes do evento danoso que se apurou, calculado da seguinte forma:

66.

PT x 100 / 85 = PET x 493,71 = PG

PG – PE = PI

(Produção/há efetivamente colhida na testemunha x 100 / 85 = Produção Estimada Sem Perda por Fiotoxidez x 493,71 = Produção Total Estimada por hectare Sem Perda por Fitotoxidez)

(Produção Total Estimada por hectare Sem Perda por Fitotoxidez – Produção Efetivamente Colhida = Produção à Indenizar).

67.

Ainda, deverá ser considerada a cotação do milho na data do vencimento da obrigação (30.07.2008) constante no termo particular de transação extrajudicial de fls. 35/37.

68.

Condeno requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtivo, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, corrigidas aquelas desde o desembolso e estes a partir do ajuizamento até a quitação plena.

69.

P.I.C.

70.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.”

Sobrevieram ainda decisões de julgamento de embargos de declaração em 31/03/2021 e 18/05/2021 e, posteriormente, os recursos das requeridas, cujas teses encontram-se delineadas no relatório apresentado anteriormente.

Pois bem.

Primeiramente, consoante delineado na preliminar 3.1 da apelação da recorrente TS BRASIL S.A. (Ids. Num. 147898151 - Pág. 237/244), verifica-se que de fato as intimações direcionadas aos anteriores representantes judiciais devem ser anuladas, posto que, comprovadamente, por reiteradas vezes, ainda na instância de origem, o atual advogado da referida recorrente, Dr. Alexandre Nunes Petti OAB/SP 257.287, solicitou nos autos que as intimações lhe fossem unicamente direcionadas (fls. 117/118, 141/144, e 532/533), sob pena de nulidade, o que não foi observado no cadastro de habilitação do feito.

Veja-se a disposição do art. 272 do CPC:

“Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

§ 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas.

§ 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

A propósito, também já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INTIMAÇÃO
PARA IMPUGNAR OS EMBARGOS – PUBLICAÇÃO EM NOME DE ANTIGO PATRONO –
NULIDADE
– OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
Evidenciada que a publicação foi realizada em nome de
advogado
que não mais atuava no processo e, considerando que a serventia de primeiro grau deixou de observar os pedidos efetuados pelo novo patrono, para que as
intimações
e publicações fossem efetuadas
exclusivamente
em seu nome, necessário se faz restituição do prazo para que a parte possa se manifestar tempestivamente, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal
.”
(TJMT, N.U 1005927-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Destarte, com fulcro no art. 272, §§ 2°, 5° e 8° c/c art. 1.003, § 5° do CPC,
ACOLHO
a preliminar aviada, reconheço o vício das intimações das decisões de embargos de declaração direcionadas à recorrente TS BRASIL (ID. Num. 147898151 - Pág. 241/242), devolvo o prazo recursal a partir da ciência da decisão recorrida e, via de consequência,
REPUTO
tempestiva a apelação interposta pela referida recorrente.

Por conseguinte, preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

De outra feita, infere-se que as suscitadas questões preliminares de ilegitimidade passiva das requeridas não devem prosperar.

Neste contexto, conquanto a conclusão jurídica de procedência parcial dos pedidos exposta na sentença recorrida esteja correta, infere-se que, em verdade, o enquadramento jurídico da questão deve ser analisado levando em conta a ocorrência de dano ambiental privado decorrente do manejo inadequado de agrotóxico por meio de pulverização aérea.

Nesta toada, de acordo com os artigos 14, § 1°, da Lei n. 6.938/81 e 927, parágrafo único, do Código Civil, e como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, a responsabilidade civil apresentada nos autos deve ser apreciada de forma objetiva, em razão da plausível lesão ao meio ambiente em propriedade privada (dano ambiental privado), sem que se analise a existência ou não do elemento subjetivo da conduta das requeridas, ora recorrentes, ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelos agentes.

Sobre o tema, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça assim se pronuncia:

“(...).
1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável".
2. "Inexiste violação ao Princípio da Separação dos Poderes, porque o Judiciário não invadiu a competência do Executivo, visto que a propositura da presente ACP deu-se em razão de ter havido violação ao meio ambiente que é considerado um direito fundamental."3. "A afirmativa, da Apelante, de que está regularmente instalada, com Licença de Operação válida, não significa que tem autorização para causar poluição ambiental, pois a existência da referida licença só comprova a obrigação de cumprir as exigências, mínimas, ali estabelecidas."4. "Realmente, dúvida não há de que a propagação de resíduos sólidos por toda uma localidade, na proporção retratada nos autos (fotografias de p. 34/36), porque a afetar todo o interesse da comunidade em um meio ambiente adequado, afeta igualmente a tranquilidade emocional do grupo. Assim, porque comprovada nos autos a lesão à tranquilidade social, em decorrência de violação de normas ambientais, impõe-se a responsabilização da Requerida, com a consequente compensação pecuniária."5. "[...]
VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"

(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).
6. Apelo desprovido.”
(N.U 0003249-66.2013.8.11.0051, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Deste modo, à luz da normatividade de responsabilidade ambiental incidente no caso, impõe-se reconhecer a legitimidade de ambas requeridas/recorrentes para responder a demanda, na medida em que ambas atuaram concorrentemente para a ocorrência dos danos ambientais observados na lavoura da parte autora/apelada.

Aliás, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
, “
25.

No caso, a requerida VANGUARDA DO BRASIL S.A. e a denunciada RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA são partes legítimas no feito, a primeira porque contratou os serviços da segunda, que em tese, com sua conduta teria afetado a lavoura do autor, causando-lhe prejuízos”.

Destarte,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas recorrentes.

Procedo também a análise da preliminar da recorrente
RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA
de cerceamento de defesa e de nulidade de laudo técnico extrajudicial unilateral, o qual teria sido produzido sem sua participação em contraditório judicial, sem realização de processo cautelar de produção de prova e há vários anos antes de sua citação, inviabilizando prova em contrário e tolhendo-o da possibilidade de seu contraditório na forma do art. 382 do CPC.

Com efeito, a despeito dos argumentos da recorrente, infere-se que não prosperam as arguições preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade do referido laudo pericial.

Isto porque, ao compulsar os autos, observa-se que foi regularmente percorrido todo o trâmite processual e a fase de instrução processual, sendo propiciado às requeridas a devida ampla defesa e contraditório judicial diferido para contestar a referida prova, sendo-lhes oportunizado os meios probatórios legítimos para contrapor os apontamentos nela contidos, consoante se depreende da inicial, contestações, réplicas, peças de especificação de provas, decisão saneadora e audiência de instrução realizada.

Outrossim, convém assinalar que a prova pericial previamente realizada por convergência de duas das partes deve ser analisada como efetiva prova documental extrajudicial, não como prova pericial judicial ou como prova produzida no bojo de procedimento cautelar de produção antecipada de prova, o que revela despicienda a estrita observância de contraditório judicial contemporâneo à sua realização ou de formalidades processuais legais na sua realização.

Além disso, do teor da fundamentação da sentença recorrida observa-se que o referido laudo não é a única prova levada em conta para a conclusão judicial, havendo expressa menção, referência e análise de outros documentos e provas, não tendo as requeridas apresentado nenhuma prova robusta que os contradiga.

Aliado a isso, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

No caso, infere-se que o Magistrado
a quo
apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, bastando que enfrente
de forma suficiente
as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida
.

Neste sentido, perfilho do entendimento do Togado
a quo
(item 63 da fundamentação da sentença) no sentido de que de fato seria inviável a realização de perícia judicial muito tempo depois de ocorridos os fatos em debate na causa, isso porque, com o longo decurso de tempo desde então, é inegável que a sobreposição das diversas variáveis climáticas, ambientais e produtivas sobre a área interferirão diretamente na conclusão pericial, tornando a prova imprecisa e inútil à finalidade de retratar a realidade dos fatos na época dos acontecimentos.

Nesta senda, admitido como prova documental, merece especial relevo o teor do laudo elaborado de forma extrajudicial, fruto de uma convergência inicial das partes, o qual é subscrito por profissionais engenheiros agrônomos, conhecedores da realidade das áreas na época dos fatos e da questão de plantio de lavouras, o que conduz à confiabilidade das informações, apontamentos, conclusões e ajustes derivados do referido documento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LAUDO PERICIAL UNILATERAL.
VALIDADE RELATIVA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
CONDENAÇÃO EM REALIZAÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. É de cinco anos o prazo previsto no artigo 618, do Código Civil para responsabilização do construtor por defeito do serviço. Assim, proposta a ação dentro do prazo de cinco anos da entrega da obra, não há que se falar em prescrição. 2.
O laudo unilateral tem valor como início de prova, podendo ser corroborado por outros elementos produzidos no curso processual.
3.
A mera discordância do laudo pericial sem provas robustas de erro ou fraude, não tem o condão de anular a perícia realizada
. 4.
O livre convencimento motivado é garantia constitucional assegurada aos MM. Magistrados, para o justo exercício da atividade judicante.
5. Restou fundamentado que a realização da construção de sarjetas de concreto para escoamento de água, deve seguir as normas vigentes do DNIT. 6. O prazo para realização das obras no Residencial Villa Miafiori deverá ser de 12 (doze) meses, tendo em vista o prazo que o Apelante utilizou para a entrega da obra. 7. Mostra-se cabível a fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento de determinação judicial, a qual tem caráter coercitivo e objetiva compelir a parte a agir, conf. art. 537 do CPC. No caso, o valor arbitrado a título de multa diária deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a 60 (sessenta) dias, seguindo dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 8. Quanto a verba honorária, impõe-se a sua manutenção, posto que fixada, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9. Descabível a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), diante do provimento, parcial, do recurso, conf. orientação do colendo STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E, EM PARTE, PROVIDA.”
(TJ-GO - APL: 01942055820158090137, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 23/10/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/10/2019)

Destarte,
REJEITO
a preliminar suscitada de cerceamento de defesa e de nulidade do laudo técnico extrajudicial unilateral realizado, o qual pode e deve, face à sua confiabilidade e expertise, ser ponderado na análise do caso vertente.

Superadas as preliminares, progrido a análise do mérito.

Nesta senda, consoante já destacado anteriormente, de acordo com os artigos 14, § 1°, da Lei n. 6.938/81 e 927, parágrafo único, do Código Civil, e como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, a responsabilidade civil apresentada nos autos deve ser apreciada de forma objetiva, em razão da possível lesão ao meio ambiente em propriedade privada (dano ambiental privado), sem que se analise a existência ou não do elemento subjetivo da conduta das partes requeridas ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelos agentes.

Inclusive, no tocante à natureza da responsabilidade, destaco que já relatei caso semelhante ao em análise, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
APLICAÇÃO AÉREA EM PASTAGEM DA ÁREA VIZINHA – DERIVA – CONTAMINAÇÃO DA LAVOURA DE ALGODÃO POR HERBICIDA 2.4D – DEMONSTRADA - PREJUÍZOS COMPROVADOS – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR - EVIDENCIADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
É do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, exigindo-se somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável, independente se público ou privado, cuja responsabilidade é de natureza objetiva. Precedente: REsp 1.454.281/MG, de 09/09/2016.
Restando cabalmente comprovada que a aplicação aérea do agrotóxico, denominado 2.4 D (herbicida), foi o responsável pela perda de parte da lavoura de algodão da propriedade rural vizinha, em razão fenômeno deriva, o dever de reparar pelos danos causados é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 0000310-37.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 05/05/2020)

Assim, diversamente do que aduzem os recorrentes, não há que se aferir culpa nos eventos que ensejaram os danos ambientais na lavoura da propriedade privada da parte autora, ora apelada, já que o caso vertente deve ser analisado à luz da teoria da responsabilidade objetiva, prescindindo a demonstração do elemento subjetivo culpa.

No caso, consoante alinhavado na sentença, verifica-se que se fazem presentes e foram comprovados os elementos da responsabilização objetiva consistentes na conduta, nexo de causalidade e danos. Nesta seara, é irretocável e clara na indicação de tais requisitos nos itens 37, 38 e 39 da sentença exarada:

“(...)

37.

O dano causado no plantio do milho do requerente referente a Safra de 2008 é incontroverso, uma vez que as requeridas não contestam o laudo de vistoria apresentado, tampouco insurgem contra a narrativa fática do autor.

38.

O nexo causal resta igualmente comprovado, considerando que em seus argumentos, a Vanguarda do Brasil confessa que firmou a transação extrajudicial com a autora conforme o termo que instrui a inicial, alegando em sua defesa que deixou de adimplir com o pactuado uma vez que o requerente teria abandonado aquela área de lavoura, deixando de aplicar os produtos necessários à manutenção daquele cultivo.

39.

A denunciada Rondon Aviação Agrícola, a seu turno, confirma a aplicação aérea do herbicida juntando inclusive relatórios de voo e receita de aplicação assinada pelos responsáveis, indo contra a recomendação prevista no guia do produto que indica a utilização de pulverizadores terrestres.

40.

A culpa por sua vez, no caso versado independe de comprovação, uma vez que a responsabilidade em questão é objetiva, já que decorre do risco da atividade exercida pelas requeridas (art. 927, parágrafo único, do CC). Da requerida Vanguarda do Brasil inerente à manutenção da sua lavoura pela necessidade de aplicação de agrotóxico preservação da qualidade do grão e alta produtividade, e da denunciada Rondon Aviação Agrícola pela prestação do serviço de pulverização aérea.

41.

Dessa forma, amplamente fundamentado o dever de reparar.”

De outra feita, verifica-se que foram devidamente enfrentadas e refutadas na sentença as teses sustentadas pelas apelantes capazes de, em perspectiva, infirmar a inferência pela existência da sua responsabilização civil objetiva. Transcrevo os excertos da sentença relevantes neste sentido:

“(...)

42.

A requerida Vanguarda do Brasil arguiu ainda o descumprimento do termo de transação decorreu do abandono da área de lavoura pelo autor, que supostamente teria deixado de aplicar os agentes necessários à prevenção de pragas e ervas daninhas. Afirmou ainda que o autor não sofreu prejuízos na produtividade uma vez que atingiu a média da produtividade na região.

43.

Ocorre que a requerida não obteve êxito em comprovar as alegações de abandono da área prejudicada, uma vez que pelo acervo fotográfico que instrui a inicial além de ser visível ocorrência do dano tipicamente causado pela deriva de herbicida (amarelamento das folhas de forma desigual em grande extensão da lavoura, demonstrando a ação do vento no momento da pulverização (fl.28), é possível constatar que não há ervas daninhas no solo em concorrência com o milho, tampouco sinais de pragas nas folhas do milho, como perfurações por lagartas e etc (fls.29/31), indicando que foram tomadas as providências mínimas necessárias inerentes àquele cultivo.

44.

Pelas fotos verifica-se a presença de espigas de milho retorcidas e falhadas, e ainda folhas amarelo-avermelhadas indicando a fitotoxidez por herbicida, não havendo que se falar em abandono da área pelo requerente.

45.

Quanto a suposta ausência de prejuízo pelo atingimento da média de produtividade da região, anoto que tal argumento não possui fundamento nem merece guarida, já que o que se pode concluir é que se a lavoura do requerente não tivesse sofrido os danos causados e confessado pelas requeridas, sua produtividade seria maior do que a apurada conforme a estimativa apontada na transação extrajudicial.

46.

A requerida sustenta ainda a existência de defeito na aeronave responsável pela pulverização, não obtendo êxito em comprovar tais argumentos nos autos.

47.

Sustentou ainda a responsabilidade contratual da denunciada Rondon Aviação Agrícola diante da contratação para terceirização do serviço de pulverização aérea da lavoura.

48.

De fato, o contrato apresentado às fls.105/109 prevê em sua cláusula 2.7 que “O CONTRATADO reembolsará o CONTRATANTE de todos os prejuízos que vier a lhe causar por dolo, imprudência, imperícia ou negligência no desempenho de suas funções [...]”. No entanto, referida cláusula refere-se à reembolso de prejuízos causados diretamente ao contratante não mencionando danos à terceiros decorrentes de falha na prestação do seu serviço. E ainda, o disposto na cláusula 2.5, por sua vez, responsabiliza a empresa contratada em caso de acidentes aéreos, não especificando os danos causados a terceiros em decorrência de falha na prestação do seu serviço.

49.

Assim, não merecem prosperar os argumentos da requerida Vanguarda do Brasil S.A.

50.

A denunciada Rondon Aviação Agrícola, por sua vez, que a aplicação realizada por seu piloto é de inteira responsabilidade dos profissionais da requerida Vanguarda do Brasil, já que eles é quem possuem os conhecimentos técnicos sobre quantidade do produto e de números de aplicações, melhor horário de aplicação etc.

51.

No entanto, em que pese o receituário de aplicação ser obrigatoriamente emitido pelo agrônomo responsável pela lavoura que tenha de conhecimentos técnicos específicos aquele tipo de cultura, bem como o piloto não possuir tais conhecimentos técnicos, é imprescindível que o aviador agrícola detenha os conhecimentos necessários sobre a atividade que exerce, e ainda sobre tipo de produto que irá manusear, uma vez que pode incorrer na prática de crime ambiental quando agir em desconformidade com a legislação pertinente à sua área de atuação, além de causar danos irreparáveis à coletividade.

52.

Não é em vão que a Instrução Normativa no 2/2008/MAPA que estabelece as normas de trabalho da aviação agrícola, prevê em seu artigo 10, inciso II que “nas aplicações realizadas próximas às culturas susceptíveis, os danos serão de inteira responsabilidade da empresa aplicadora”.

53.

Ademais, os documentos apresentados pela denunciada às fls.168/171 referem-se à execução do serviço, confirmando a aplicação realizada, emitido por ela própria, não correspondendo a recomendação prescrita pelo responsável técnico da empresa contratante.

54.

Anoto ainda que o piloto responsável deve ter, além de tudo, conhecimento sobre as condições climáticas, incluindo velocidade e direção do vento no momento da aplicação para posicionar a aeronave de forma correta para a pulverização, evitando, inclusive, que as lavouras lindeiras sejam atingidas.

55.

Destarte, em consonância com o princípio da segurança jurídica insculpido no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, não é crível admitir que a prestadora de serviço denunciada acate às cegas as ordens de empresas contraentes sem deter o conhecimento mínimo necessário das normas que regem sua atividade, principalmente por manipular diretamente produtos altamente tóxicos e nocivos à saúde humana.

56.

Por fim, o artigo 942, inciso III do mesmo diploma, por sua vez prevê a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrem para o ato ilícito que causa danos à vítima, e o seu parágrafo único evidencia que a aludida responsabilidade solidária abrange todas as pessoas designadas no artigo 932, inclusive o empregador ou comitente em relação ao seu preposto.

57.

O artigo 932 do Código Civil a seu turno, dispõe que “são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”

58.

Dessa forma, por todos os argumentos acima delineados, evidencia-se que tanto a requerida Vanguarda do Brasil S.A. na qualidade de tomadora/contratante quanto à denunciada Rondon Aviação Agrícola LTDA tida como terceirizada/contratada são solidariamente responsáveis pelos danos causados à parte autora.”

Veja-se que a conclusão do Magistrado
a quo
não se limitou a ponderação do laudo pericial tão combatido pelas recorrentes, levando em conta também as manifestações das partes e diversas outras provas, dentre as quais destacam-se os anexos fotográficos que acompanham a inicial (item 44 acima; IDs. Num. 147893998 - Pág. 38/48), o contrato de prestação de serviços de pulverização aérea (itens 47 e 48 acima), documentos que comprovam a execução do serviço (item 53 acima).

Ademais, há expressa motivação e fundamentação da condenação solidária entre as requeridas na forma do Código Civil (itens 56 e 57 acima), a qual é reforçada pela redação expressa do inciso IV do art. 3° da Lei 6.938/1981, que considera
"
poluidor, a pessoa física ou jurídica
,
de direito
público ou
privado
,
responsável,
direta ou indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental
"
(AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.3.2017; AgRg no AREsp 224.572/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11/10/2013; REsp 880.160/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2010; e REsp 771.619/RR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 11/2/2009).

De outra feita, em que pese a parte apelante estritamente argumente que não se faz presente o nexo de causalidade, nada provando do alegado, verifica-se que há clara relação de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelas requeridas (consistente em comprovadamente pulverizar por via aérea herbicida) e o resultante acometimento da lavoura pelo agrotóxico, diminuindo a produção estimada na lavoura plantada, o que se evidencia especialmente dos elementos probatórios coligidos à inicial.

Por fim, conquanto seja refutada a existência dos danos e o método utilizado para tal aferição, merece especial relevo no tocante a conclusão do laudo pericial contestado pelas apelantes (ID. Num. 147893998 - Pág. 50), fruto de uma convergência inicial das partes autora e da requerida Vanguarda, subscrito por dois profissionais engenheiros agrônomos, conhecedores da realidade das áreas na época dos fatos e da questão de plantio de lavouras, o que conduz à confiabilidade das informações, apontamentos, conclusões e ajustes derivados do referido documento.

Colaciono a íntegra do referido documento (ID. Num. 147893998 - Pág. 50):

Friso que, conquanto o referido documento seja contestado pelas requeridas/apelantes, é fato que a diligência de vistoria foi efetivamente realizada por vistoria
in loco
e a estimativa da redução de produção ponderada por dois engenheiros agrônomos, prepostos da parte autora e da requerida Vanguarda, atual recorrente TS do Brasil.

Assim, contrariamente ao que argumentam as apelantes, merece sim especial respaldo e consideração o laudo elaborado e o teor do termo de transação extrajudicial ID. Num. 147893998 - Pág. 52/54, eis que fruto desta vistoria realizada
in loco
por profissionais
experts
na temática, bem como decorrente de uma convergência inicial entre as partes. Veja-se o teor inicial da transação:

Portanto, infere-se que deve ser mantida também a aferição da ocorrência e extensão dos danos materiais na lavoura da parte autora/apelada, conforme explanado na sentença exarada nos seguintes termos:

“(...)

59.

Quanto a extensão do dano material causado, o laudo técnico extrajudicial elaborado por Engenheiros Agrônomos de confiança de ambas as partes, indica que a deriva atingiu uma área de aproximadamente 493,71 hectares de cultivo de milho (fl.33), estimando um percentual de perda de 15% da produção. Importante ressaltar que o laudo técnico foi confeccionado por engenheiros que atendiam interesse tanto do autor quanto da requerida Vanguarda e segue assinado por ambos. No momento da fixação dos parâmetros para análise da área nenhuma das partes insurgiu contra a metodologia ou limites utilizados pelos engenheiros.

60.

Ademais, as partes acolheram expressamente a forma de apuração dos danos apresentada no laudo, conforme descrito na Cláusula Primeira. Vejamos:

“[...] Utilizando metodologia de contagem de plantas em amostras tomadas dentro da testemunha de 9,72 hectares, as partes acolhem a estimativa apurada pelos técnicos: de que a produção que será colhida na mesa corresponderá a 85% (oitenta e cinco por cento) do efetivo potencial de produção da lavoura cultivada naquela amostra. Assim, para apurar a efetiva perda será efetivada a colheita da testemunha e esta representará 85% da capacidade de produção daquela lavoura, mediante o seguinte cálculo:

PT x 100 / 85 = PET x 493,71 = PG

PG – PE = PI

(Produção/há efetivamente colhida na testemunha x 100 / 85 = Produção Estimada Sem Perda por Fiotoxidez x 493,71 = Produção Total Estimada por hectare Sem Perda por Fitotoxidez)

(Produção Total Estimada por hectare Sem Perda por Fitotoxidez – Produção Efetivamente Colhida = Produção à Indeniza).

61.

Por fim, os argumentos utilizados pela requeridas para afastar o dever de indenizar, quais sejam, abandono da área de lavoura e ausência de perdas diante da produção dentro da média, foram integralmente afastados por não subsistirem, inexistindo fundamentos que desabonem o laudo técnico comum às partes e a forma de cálculo para apuração das perdas firmadas em comum acordo.

62.

No que tange ao folheto de propaganda juntado às fls.319/322 indica números de produtividade em safras colhidas 7 anos após os fatos que ora se apuram não servindo como comparativo, já que a tecnologia do plantio e das sementes evolui constantemente. Ademais, não refletem as condições de solo e clima da época, o que também influencia na produtividade.

63.

Ademais, decorridos mais de 18 anos inviável a produção de qualquer prova inerente àquela área ou qualidade do plantio, estando presente nos autos todos os elementos necessários à formação do entendimento deste juízo.

64.

Assim, entendo que a fixação do quantum indenizatório deverá obedecer aos termos do laudo técnico comum às partes e do acordo extrajudicial, ou seja:

PT x 100 / 85 = PET x 493,71 = PG

PG – PE = PI

(Produção/há efetivamente colhida na testemunha x 100 / 85 = Produção Estimada Sem Perda por Fiotoxidez x 493,71 = Produção Total Estimada por hectare Sem Perda por Fitotoxidez)

(Produção Total Estimada por hectare Sem Perda por Fitotoxidez – Produção Efetivamente Colhida = Produção à Indeniza).

(...)”

Logo, inexiste amparo à pretensão recursal, mostrando-se, pois, irretocável a r. sentença
a quo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos pelas apelantes/requeridas, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte requerida/apelante à parte autora/apelada para 20% do valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023